Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703267-21.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A APELADO: E. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLI DE CASTRO BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Unimed Seguradora S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por E. D. C. M., representada nos autos por sua genitora, C. C. B., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Por força da sucumbência, a ré/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela ré, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 68692678). Em suas razões recursais (ID 68692682), a ré sustenta que sequer teria promovido a negativa de custeio dos exames pleiteados pela autora/apelada, o que afastaria a prática de ato ilícito e, por consequência, configuraria óbice à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz que a “representante da Apelada reconhece que houve autorização para a realização dos exames, sendo apenas solicitado a indicação de um prestador”. Assenta que não teria ocorrido falha na prestação dos serviços, o que afastaria o seu dever de indenizar. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que “não existe nos autos do processo nada que comprove que a morte aconteceu pela suposta recusa perpetuada pela Seguradora em sede administrativa, quiçá por suposto atraso no cumprimento da ordem liminar”. Subsidiariamente, defende a redução do quanto fixado na sentença a título de reparação civil por danos morais, por entender pela excessividade da quantia apontada pelo órgão julgador a quo. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ou, subsidiariamente, para minorar o quanto fixado na r. sentença a título de reparação civil por danos morais. Preparo recolhido (ID 68692681). Contrarrazões da autora ao ID 68692685, pelo desprovimento do recurso. A 4a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo desprovimento do recurso (ID 68956976). Os autos foram encaminhados a esta Turma Cível em razão da prevenção decorrente da anterior análise e julgamento do Agravo de Instrumento n. 0707125-69.2024.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1863344, no qual a ré/apelante pretendia a revogação da tutela provisória então concedida pelo Juízo de origem. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE. QUADRO ONCOLÓGICO INFANTIL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DE EXAMES DE IMAGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de contrato de assistência à saúde ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para “determinar que a requerida autorize e custeie os exames de ressonância magnética de coluna cervical, coluna lombar, coluna dorsal e crânio com sedação e contraste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, sob pena de multa” (ID origem 185513201). 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora/agravada na origem. 3. É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de seguro saúde empresarial (ID 185479041 dos autos de referência). A autora/agravada, que possui 7 (sete) anos de idade, foi diagnosticada com um tumor no cérebro (CID 10 C.71) em 1o/5/2023 (ID origem 185479039), tendo sido indicada, pelo médico assistente, a realização de exames de imagem para acompanhamento do quadro oncológico. 4. Muito embora a ré/agravante alegue que a beneficiária não teria demonstrado a negativa do custeio dos procedimentos pleiteados, é cediço que também não restou evidenciada, neste instante processual, a concreta e tempestiva autorização de cobertura dos reportados exames. É que o art. 3o, inciso XVI, da Resolução n. 566/2022 da ANS, estabelece o prazo de até 10 (dez) dias úteis para a operadora de contrato de assistência à saúde garantir o atendimento integral de cobertura referente a “tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar”. 5. Seja pela verificação, ao menos por ora, de demora injustificada na autorização de cobertura de exames oncológicos pela agravante, à luz do prazo previsto no art. 3o, inciso XVI, da Resolução n. 566/2022 da ANS, seja pela gravidade do quadro de saúde da paciente e pela urgência dos exames solicitados, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora/agravada na petição inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863344, 0707125-69.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) O Acórdão n. 1983465 negou provimento ao recurso. Opostos embargos de declaração pela apelante, estes foram rejeitados pelo Acórdão n. 1991269. Pela petição de ID 71827103, a Unimed Seguradora S.A. colaciona acordo celebrado entre as partes, assinado por ambas as partes, e pugna pela sua homologação. O órgão do MPDFT oficiou pela homologação da transação (ID 72539215). É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. No particular, constata-se que o acordo foi validamente firmado por ambas as partes. No caso, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. O CPC/2015 prestigia a autocomposição como forma consensual de solução de conflitos (arts. 3o, §§2o e 3o, 139, V, 165 a 175 e 334). 2. Hipótese em que, após o julgamento do apelo especial pela Primeira Turma desta Corte e na pendência de apreciação dos embargos de declaração, a agravante informa que as partes celebraram acordo e requer a homologação da avença. 3. Considerando que os causídicos possuem poderes para transigir, é o caso de acolher o pedido de extinção do processo com resolução do mérito, porquanto permitido ao relator, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes, nos termos dos arts. 487, III, "b", e 932, I, do CPC/2015. 4. Homologação do acordo e extinção do feito. Anulação das decisões e acórdãos antes proferidos. (Acordo no AREsp n. 2.570.702/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 11/11/2024.) Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se, desde já, o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora